Tribunal: STF
Processo: AI 497627
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental.  Inadmissibilidade.
Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência.
Agravo regimental não provido. Não se admite agravo quando a parte
agravante não contesta todos os fundamentos da decisão agravada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ferroviário.
Turno ininterrupto de revezamento. Jornada de trabalho. Inteligência
 do art. 7º, XIV, da CF. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental
 não provido. Aplicação da súmula 279. Não se admite recurso
extraordinário tendente a rever fatos à luz das provas.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.